Tribunal: STF
Processo: ARE 1430490
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. RDC Concessões – atual denominação da Rodovia das Cataratas S.A. – opôs embargos de declaração (eDoc 159) em face de decisão (eDoc 155) mediante a qual julguei prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pela embargante e, de outro lado, provi o agravo e o correspondente apelo excepcional formalizados pela Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A para declarar, no caso, inconstitucional a cobrança, por concessionária de rodovia, de retribuição pecuniária de concessionária de distribuição de energia elétrica pelo uso da faixa de domínio da rodovia para instalação de equipamentos destinados à prestação deste serviço.



    Assevera que aquele ato decisório apresenta erro material por aduzir que a embargante também havia interposto recurso extraordinário, o qual sustenta que não ocorreu; foi omisso por não consignar que a discussão do processo já foi estabilizada com o provimento do AREsp 40.802 pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual foi determinada a devolução dos autos à origem para verificação de questão de fato, a demonstrar, assim, que a questão de direito já foi acobertada pela coisa julgada; incorre, também, em omissão por aplicar precedente vinculante sem realizar o devido distinguishing, notadamente ao argumento de que a ADI tratou da proibição de lei estadual instituir, em favor do poder público, cobrança em razão do uso da faixa de domínio de rodovia, e não da possibilidade da concessionária gestora da rodovia cobrar de outra concessionária de serviço público pelo uso dessa faixa.



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos para reconhecer que a embargante não formalizou recurso excepcional e que houve, no caso, a ocorrência do trânsito em julgado da legalidade da cobrança, bem assim para certificar a inaplicabilidade do que restou acordado no julgamento da ADI 3.763 à espécie.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por necessário o acolhimento parcial dos embargos de declaração apenas para assentar não ter a parte embargante, RDC Concessões – designação nova da Rodovia das Cataratas S.A. –, interposto recurso extraordinário após a reapreciação da causa, pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 48), após determinação do ministro Napoleão Nunes Maia Filho no bojo AREsp 40.802, e, por conseguinte, alterar o dispositivo da decisão embargada para afastar a menção a esse suposto recurso.



    No mais, entendo não existir as demais pechas invocadas. Primeiro, porque a Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A., parte embargada, somente restou sucumbente, com esgotamento da instância ordinária, a fazer exsurgir seu interesse na via recursal extraordinária na forma do inciso III do art. 102 da Constituição, a partir do reexame da causa posteriormente ao comando da Corte Superior de Justiça. Desse modo, não havia trânsito em julgado da discussão de mérito. Segundo, porque, malgrado o julgamento da ADI n. 3.763, utilizada como base para prover o recurso da parte embargada, apresente debate ligeiramente diverso do destes autos, a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo desabona, também, a cobrança de tarifa pelo uso da faixa de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de distribuição de energia elétrica, consoante se observa do que estou decidido, com minha aquiescência, no ARE 1.349.450 AgR-Segundo, Redator para o acórdão o ministro André Mendonça, cuja ementa exponho em parte:



     SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA À PROFERIDA NO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDv/RJ. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF.



    1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República.



    [...]



    5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 



    6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões, para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente.



    7. As faixas de domínio são consideradas bens públicos de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, inexistindo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 



    9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Desse modo, ao contrário do alegado, não houve, no ato decisório embargado, à exceção da primeira articulação da embargante, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento do pleito aclarador. Toda a matéria constitucional trazida à instância extraordinária foi devidamente apreciada.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência na direção de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.



    Assim, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, o objeto discutido na instância de origem. A jurisdição foi, portanto, devidamente prestada.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido no âmbito dos embargos declaratórios.



    3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para que o dispositivo da decisão por mim proferida em 2.8.2023 (eDoc 155) apresente a seguinte redação: “3. Em face do exposto, provejo o agravo formalizado Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A. e, apreciado o correspondente recurso extraordinário, dou-lhe provimento para que, assentada inconstitucionalidade da cobrança de tarifa pelo uso da faixa de domínio por concessionária de rodovia em face de concessionária prestadora de serviço de distribuição de energia elétrica, seja restabelecida a sentença do juízo de primeiro grau (eDoc 15)”.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente